Tribunal: TJES
Processo: 5015174-62.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015174-62.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GIOVANA VALADARES DO NASCIMENTO
REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EM
ENTA:
REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
Preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal
:
Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o
requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos
”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais.

2.
Preliminar de não admissão rejeitada.

3.

Mérito
:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação.

4.
Revisão Criminal julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial e, no mérito, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015174-62.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GIOVANA VALADARES DO NASCIMENTO

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: JAIR DE MENDONCA CARDOSO - ES11115

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta em favor de
GIOVANA VALADARES DO NASCIMENTO
, visando a rescisão da condenação da requerente, nos autos de ação penal de nº 0048239-13.2013.8.08.0024, da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, mantida em grau de apelação, por acórdão unânime, da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, majorados pelo emprego de arma de fogo (arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, IV, todos da lei 11.343/06), ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, restou assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACUSADO QUE SE MANTEVE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REJEITADA. NULIDADE DO FEITO POR FALTA DE EXAME QUÍMICO. QUESTÃO AFETA À MATERIALIDADE DO CRIME. CONFUSÃO COM O MÉRITO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MATERIALIDADE PROVADA POR OUTRAS PROVAS. VIABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

PRELIMINARES: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
1. De acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário, deverá o apenado que sofreu prisão cautelar durante o curso do processo permanecer segregado após a sua condenação. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar a soltura após a superveniência de sentença condenatória. 2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, na medida em que o apelante apresenta relevante histórico criminal, a evidenciar o concreto risco de reiteração delitiva. 3.
Preliminar Rejeitada.

NULIDADE DO FEITO POR FALTA DE LAUDO DE EXAME QUÍMICO
1. A ausência de laudo de constatação provisória e de exame químico definitivo constitui matéria a ser avaliada quando da apreciação do mérito, considerando que a questão toca à aferição da materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 2.
Preliminar não conhecida
.

MÉRITO
1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados aos réus, impossível acolher os pleitos absolutórios. 2. A despeito do comando expresso no artigo 158, do CPP, a jurisprudência possui entendimento no sentido de ser possível dispensar o exame de corpo de delito quando outros elementos probatórios demonstrarem, de forma inequívoca, a materialidade delitiva. 3. Caso em que os apelantes restaram condenados pela prática dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, precisamente em casos envolvendo tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, firmou compreensão em que considera desnecessária a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade da infração penal puder ser aferida por meio de outros elementos de prova. 4. Na espécie, as interceptações telefônicas demonstram, à saciedade, a prática das infrações penais imputadas aos apelantes na inicial acusadora, devendo ser preservadas as condenações. 5.
Recurso conhecido. Provimento negado.
” (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 024130425077,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
arguida pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira,
de não admissão da revisão criminal,
ao argumento de que os autos não foram devidamente instruídos, tendo em vista que a Defesa não procedeu a juntada de absolutamente nenhum ato decisório referente aos autos do processo originário e a certidão de trânsito em julgado.

De fato, nos termos do artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, “
o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arg
u
idos
”.

No entanto, ressalto que a decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado, são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal, em razão da ausência das referidas peças processuais.

Desse modo,
REJEITO A PRELIMINAR
de não admissão da revisão criminal, e passo ao exame do mérito.

Na questão de fundo
,

pleiteia a requerente, em síntese, a respectiva absolvição, sob o argumento de que, a ausência de apreensão de drogas, não possibilitaria a confirmação da materialidade delitiva.

Noutros termos, a defesa sustenta que, as provas colacionadas aos autos originários, não seriam suficientes para alicerçar a condenação, notadamente diante do fato, de que não teriam sido apreendidos entorpecentes na operação policial que culminou no édito condenatório.

C
ontextualizando os fatos
, narra a denúncia, em síntese que, desde novembro de 2012, época em que o corréu EDVAN DOS SANTOS FIRMINO evadiu-se da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha/ES, ele, a requerente GIOVANA e outras pessoas não identificadas, se associaram para a prática do tráfico de drogas, na região do bairro São Torquato, Vila Velha/ES, principalmente no Morro da Boa Vista, empregando, inclusive, armas de fogo em seu intento.

Em relação a requerente, nota-se que, inicialmente, a mesma auxiliava o acusado EDVAN, na comercialização de drogas, armas e munições, no repasse de informações, e orientações aos demais integrantes da organização criminosa, além de atuar como “olheira”, informando sempre sobre a presença policial, e, até mesmo, realizando denúncias anônimas falsas, no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), com o intuito de afastar os policiais de determinados locais.

No presente caso,
não há outro caminho senão a improcedência do pedido revisional,
haja vista que a requerente não demonstrou que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou que tivessem surgido novas provas que autorizassem desconstituir a coisa julgada.

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa técnica, verifico que não há que se falar em novas provas de inocência da condenada e em fragilidade na prova da materialidade dos delitos, devendo ser afastado o pedido de absolvição.

Isso porque, a sentença proferida pela Juíza de primeiro grau, que foi mantida pelo acórdão da 2ª Câmara Criminal, analisou todas as provas colacionadas, com toda a atenção devida. Ao avaliar a imputação apresentada pela defesa e revisar a sentença condenatória, o acórdão confirmatório apresentou a seguinte fundamentação:

“(...) Os apelantes restaram condenados, como esclarecido acima, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico, ambos majorados pelo emprego de arma de fogo. Nesses casos, de ordinário, a materialidade do crime é provada pelo exame químico, que comprova que a eventual apreensão contém alguma substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, atendendo-se à regra disposta no artigo 158, do Código de Processo Penal, que estabelece ser indispensável o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios.

No entanto, a despeito do comando expresso no artigo 158, do CPP, a jurisprudência possui entendimento no sentido de ser possível dispensar o exame de corpo de delito quando outros elementos probatórios demonstrarem, de forma inequívoca, a materialidade delitiva.

Nesse passo, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, precisamente em casos envolvendo tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, firmou compreensão em que considera desnecessária a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade da infração penal puder ser aferida por meio de outros elementos de prova.

Assim, à vista das fartas provas advindas das interceptações das comunicações telefônicas deferidas nos autos do apostilado apenso, não se torna possível falar em ausência de materialidade, na medida em que são claras as referências à prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, bem como, às circunstâncias que atraem a incidência da causa de aumento aludida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. (...)”

Diversamente do argumento apresentado pela defesa, nota-se que a ausência de apreensão de drogas, por si só, não constitui elemento para fundamentar eventual absolvição, na medida em que a materialidade delitiva pode ser atestada por outros meios de prova.

Na espécie, a insurgência da requerente mais se amolda a um pleito recursal, em que se requer a reapreciação dos fatos e das provas produzidas, ao invés de uma revisão criminal fundamentada no surgimento de fatos novos, capazes de provar a inocência da condenada.

Contudo, em atenção à segurança jurídica e à efetividade das decisões judiciais, inviável a reapreciação dos fatos e das provas já minuciosamente ponderadas, tanto na instância primária quanto de sede de recurso.

Saliento que o afastamento de coisa julgada, é medida excepcional, uma vez que apenas acontecerá em determinados casos, em que for demonstrada plena certeza sobre o erro causador de injustiça.

No caso em tela, a requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório, impondo-se a manutenção da decisão colegiada.

Com tais considerações,
JULGO
IMPROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de julgar improcedente a revisão criminal.
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.